Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-36.2024.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600051-36.2024.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600051-36.2024.6.16.0011,
que reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada cometida pelo recorrido e, por
conseguinte, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, e condenou ao pagamento de
multa no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), o que fez com fundamento nos artigos 36, § 3º,
da Lei das Eleições e no artigo 2º, § 4º, da Resolução TSE n. 23.610/2019. (Representação Eleitoral
com pedido de urgência ajuizada pelo Partido Social Democrático - Órgão de Quitandinha/PR, com
fulcro na Resolução TSE nº 23.610/2019 e na Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504/97) e do art. 36,
caput e §3º da Lei nº 9.504/97, em face de Luiz Fernando Ribeiro da SilVa, alegando que o
Representado é pré -candidato a Vereador nas eleições municipais que se avizinham, já tendo,
aliás, sido candidato a Vereador nas eleições municipais de 2020. O vídeo ora questionado foi
publicado nos stories do Facebook pelo pré-candidato ao cargo do Legislativo, página em que
possui mais de 500 amigos. Transcrição do vídeo: "Bom dia. Sou o Luiz Fernando, pré-candidato a
vereador de Quitandinha - essa cidade maravilhosa - e tenho um projeto pra gente revolucionar
essa gestão pública... que no momento adequado eu vou expor à população e tenho certeza que
vai contribuir muito. Então, sou candidato, e espero receber a confiança dos senhores pra que a
gente possa realmente fazer a mudança que essa-essa Quitandinha necessita, precisa e é
merecedora. Deus abençoe a todos e esteja com toda a sua família. Obrigado"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - QUITANDINHA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971684
06/09/2024
19:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.915

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600051-36.2024.6.16.0011 – Quitandinha –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - QUITANDINHA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024.
PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PRÉ-CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença por meio da qual
representação por propaganda eleitoral antecipada foi julgada
procedente, condenando-se o pré-candidato ao pagamento de
multa no importe de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se houve propaganda
eleitoral antecipada por parte do recorrente ao divulgar sua pré-
candidatura em vídeo veiculado em perfil de rede social,
utilizando-se das expressões “espero receber a confiança dos
senhores” para “fazer a mudança”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A locução "pedido explícito", contida no art. 36-A da Lei nº
9.504/97, “opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações,
tendo em vista que pressupõe a existência de um ato de
Num. 43971684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:54

comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido, o
denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
subentendido” (AgReg 9-24, Min. Luiz Fux). Conclusão diversa
deixaria os pré-candidatos à mercê de inaceitável volatilidade
na interpretação da lei, promovida judicialmente, capaz de
impedi-los de praticar uma conduta lícita, provocando efeito
colateral nocivo, o indesejado chiling effect ou efeito inibidor.

4. A publicação realizada em redes sociais, anunciando pré-
candidatura e solicitando apoio político, não configura
propaganda eleitoral antecipada quando as expressões
utilizadas não são capazes de configurar pedido explícito de
votos, conforme os parâmetros estabelecidos pelo art. 36-A da
Lei nº 9.504/97 e a jurisprudência do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: A divulgação de pré-candidatura nas redes
sociais, sem pedido explícito de votos, não configura
propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A;

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no AI nº 9-24, Rel.
Min. Luiz Fux; AgReg no AREspe nº 0600049-83, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 22/09/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Fernando Ribeiro da Silva contra
a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral - Rio Negro, por meio da qual a
representação por propaganda eleitoral antecipada contra ele ajuizada pelo Partido Social
Democrático - PSD de Quitandinha foi julgada procedente, condenando-se o recorrente ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 43919656).

Num. 43971684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

Em suas razões (id. 43919664), o recorrente afirma que a publicação divulgada
em sua rede social Facebook tinha como objetivo apenas anunciar sua pré-candidatura a
vereador e solicitar apoio ao seu projeto político, o que é permitido pelo art. 36-A da Lei nº
9.504/97 e art. 3º da Resolução do TSE nº 23.610/2019.

Defende que o pedido de confiança é referente ao projeto político que o pré-
candidato apresentará no futuro, buscando que os seguidores esperem e acreditem em suas
propostas, ressaltando que mencionou que as mesmas seriam divulgadas “no momento
adequado”.

Esclarece que a menção de que é “candidato” se trata de mero erro formal, uma
vez que mencionou no início do vídeo que era pré-candidato a vereador de Quitandinha.

Alega, ainda, que sua declaração não configura pedido explícito de votos,
tampouco viola o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, concluindo, que a
sentença proferida restringe seu direito fundamental à liberdade de expressão.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a
representação.

Em contrarrazões (id. 43919671), o recorrido reforça a conclusão contida na
sentença de que a declaração do candidato se assemelha ao pedido explícito de votos, nos
termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução do TSE nº 23.610/19, que prevê
expressamente que o pedido explícito de votos pode ser inferido a partir de expressões
equivalentes ao “vote em”.

Defende, ainda, que o pedido de votos pode ser extraído do contexto em que as
falas foram proferidas, bem como a referência como "candidato" não é apenas erro, mas sim
reforça o pedido explícito de votos.

Sustenta que o desequilíbrio eleitoral resta evidente, pois em municípios
pequenos qualquer voto é capaz de eleger ou não um representante.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e seu desprovimento, mantendo-se a
sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 43931990).

É o relatório.

Num. 43971684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
18/07/2024 (id. 43919660) e o recurso foi protocolado em 19/07/2024 (id. 43919664), razão pela
qual merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta pelo Partido Social Democrático (PSD) de
Quitandinha/PR, para apuração de veiculação de propaganda eleitoral antecipada, ao argumento
de que Luiz Fernando Ribeiro da Silva divulgou um vídeo no stories de sua rede social Facebook
apresentando-se como candidato e utilizando-se de expressões com equivalência semântica ao
pedido explícito de votos.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, refere-se à configuração, ou não,
de propaganda eleitoral antecipada em razão de vídeo divulgado pelo pré-candidato em seu perfil
na rede social.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a limitação do tempo
de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos
demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena
de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade
inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
Num. 43971684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o
Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese
no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
“indiferentes eleitorais”, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Num. 43971684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele “poderá ser inferido não apenas de
mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto”. Esse entendimento hoje está
consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação
atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da doutrina
estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo destaque a ressalva contida no voto proferido
pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do precedente da Suprema Corte
dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a
diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta,
pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação
de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se
Num. 43971684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e
qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for”
- “vote para", “elect" - “eleja”, “support" - “apoie” ou “financie”, "cast your ballot for” - “nas urnas
para”, "vote against” - “vote contra”, “defeat" - “derrote”, “reject" - “rejeite” e "Smith for Congress” -
“Fulano para o Congresso”.

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político, oportunizar
aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem
ao público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho ponderou que

essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
Num. 43971684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem como o de discutir
abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar
ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate
deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio de
vídeo publicado na ferramenta story no perfil do recorrente Luiz Fernando Ribeiro da Silva no
Facebook, em julho de 2024, no qual profere as seguintes palavras.

Bom dia. Sou o Luiz Fernando, pré-candidato a vereador de Quitandinha – essa
cidade maravilhosa – e tenho um projeto ‘pra’ gente revolucionar essa gestão
pública... que no momento adequado eu vou expor à população e tenho
certeza que vai contribuir muito. Então, sou candidato, e espero receber a
confiança dos senhores ‘pra’ que a gente possa realmente fazer a mudança
que essa-essa Quitandinha necessita, precisa e é merecedora. Deus abençoe a
todos e esteja com toda a sua família. Obrigado

Ao contrário do juízo de origem, não vislumbro que das expressões contidas no
vídeo seja possível inferir pedido explícito de votos, pois o modo como foi empregada não fugiu à
normalidade das mensagens que buscam engajamento.

É importante frisar que a restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se
limite ao pedido expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito,
conforme frisado pelo Min. Luiz Fux no voto proferido no já mencionado julgamento do AgReg no
AI 9-24. Confira-se:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente
Num. 43971684 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso de
"elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à determinação
da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de "pedido
explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em
vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e
retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo
engajamento e a se considerar essa intenção ilícita, ficariam os pré-candidatos à mercê de uma
inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma espécie de "tipo
aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios, contraditórios e
emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo, se estava em público -
o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito desejada pela democracia - da
manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral nocivo, o
indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento do
exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção legal. Um
efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei,
a decisão de um tribunal ou a ameaça de um processo; qualquer ação legal que
faria as pessoas hesitarem em exercer um direito legítimo (liberdade de
expressão ou outro) por medo de repercussões legais... Um processo iniciado
especificamente com o propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de
"processo estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Analisando o texto com base nessas premissas, tem-se que, quanto ao uso da
colocação “sou candidato”, embora tecnicamente incorreto durante o período da pré-campanha,
sua utilização não caracteriza pedido de votos. Isso porque, no contexto da fala, em que se inicia
frisando ser apenas pré-candidato, fica evidente um vício de linguagem, não causando confusão
aos espectadores do vídeo, uma vez que enfatizado que se tratava de pré-candidatura.

Cabe aqui ressaltar que esta Corte Eleitoral analisando caso já nas Eleições de
2024, afastou a caracterização de propaganda antecipada pelo uso da expressão “nossa
candidata a vice-prefeita”, conforme se extrai da fundamentação do voto proferido no REl nº
0600067-12.2024.6.16.0133, de Relatoria do Desembargador Guilherme Frederico hernandes
Num. 43971684 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

Denz:

Nesse sentido, quando o primeiro recorrido se refere à pré-candidata como
“nossa candidata a vice-prefeita, nossa Lucinette” ficou evidente, pelo contexto
da fala, que se pretende tão somente apresentar a pretensa candidatura ao
cargo de Vice-Prefeita, o que se torna ainda mais evidenciado pela análise do
termo utilizado para se referir aos pré-candidatos a vereadores, quando
menciona o termo “pré-vereadores”, demonstrando mero erro terminológico ou
expressão de um fala coloquial.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43923839) acertadamente explicou que “é
nítido que, diferentemente do que é alegado pela parte autora, a simples menção
ao termo ‘candidata a vice-prefeita’ não possui a mesma carga semântica de um
pedido explícito de votos (...)”.

No tocante à segunda recorrente se autodenominar Vice-Prefeita, observa-se
clara referência à concordância com o convite que recebera para ser candidata
em eleições futuras, inexistindo qualquer estratégia de divulgação ou fala
inapropriada que implique violação ao princípio da isonomia entre candidatos.

Quanto à frase “espero receber a confiança dos senhores ‘pra’ que a gente possa
realmente fazer a mudança que essa-essa Quitandinha necessita, precisa e é merecedora”,
vislumbro apenas busca pelo engajamento de seus seguidores aos novos projetos que irá
apresentar futuramente em sua campanha, até porque a fala inicial menciona um projeto para o
município, cuja exposição será realizada em momento oportuno.

A utilização de expressões que solicitem apoio em atos de pré-campanha já foi
considerada regular pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgReg no AREspe nº
0600049-83, quando o relator designado, Min. Carlos Horbach, asseverou que

Do padrão normativo acima explicitado, exsurge uma linha clara de compreensão
do que se revela lícito no contexto da chamada pré-campanha: o cidadão pode
expressar nas redes sociais sua pretensa candidatura, pode explicitar as
qualidades que o habilitam para o exercício do cargo futuro, pode enfatizar
sua experiência prévia na política, pode fazer promessas políticas e – mais
importante para o exame da presente demanda – pode ainda pedir apoio
político.
Tais possibilidades de ação se revelam na conduta imputada ao agravante, que
divulgou em sua rede social – Facebook – mensagens com o seguinte conteúdo,
conforme transcrição contida na moldura do aresto recorrido:
- conto com a força do povo barracoqueirense!;
- temos o desafio de dar continuidade a uma gestão séria e comprometida com o
povo barracoqueirense;
- Contamos ainda com a força do nosso agrupamento político e o apoio do povo
barracoqueirense para juntos darmos continuidade ao projeto de crescimento de
Barra dos Coqueiros;
- conto com o apoio do povo barrocoqueirense para chegarmos ao pleito e
trabalhar cada vez mais pela nova e bela Barra. Rumo à vitória!;
- gratidão pela confiança. Rumo à vitória com fé em Deus;
Num. 43971684 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

- contamos com o apoio de todos.
No caso, a manifestação em apreço, tal como divulgada na rede social, em nada
discrepa da moldura normativa dentro da qual é lícita a pré-campanha, sem
caracterização de propaganda eleitoral antecipada e sem que se tenha
possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.

Do precedente acima extrai-se que a utilização da expressão “espero receber a
confiança” não configura pedido explícito de votos.

Idêntica foi a conclusão deste Tribunal quanto à utilização das expressões "Vem
com a gente fazer a diferença", "Venha fazer parte desse compromisso por nossa cidade" e
"Vamos juntos, comprometidos e com muita transparência fazer a diferença em São José dos
Pinhais" (RE 0600016-85. Des. Sade. julgado em 29/07/2024), que, quando empregadas no
contexto de divulgação de pré-campanha, me parecem semanticamente semelhantes à
expressão “fazer a mudança que essa-essa Quitandinha necessita”.

Destarte, conclui-se que o discurso do recorrente não extrapolou os limites da
norma permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pois se restringiu a divulgar sua pré-
candidatura e solicitar apoio para a campanha, sem o emprego de expressões capazes de
configurar pedido explícito de voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto por Luiz
Fernando Ribeiro da Silva e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para o fim de julgar
improcedente a representação eleitoral contra ele ajuizada pelo Partido Social Democrático - PSD
de Quitandinha, afastando a multa imposta.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43971684 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600051-36.2024.6.16.0011 -
Quitandinha - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - Advogados do RECORRENTE:
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
- RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - QUITANDINHA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do RECORRIDO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971684 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619271338400000042924883
Número do documento: 24090619271338400000042924883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:52:55